Tribunal: TJBA
Processo: 8083282-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8083282-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAMUEL BISPO SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8083282-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelantes: SAMUEL BISPO SILVA e YURI PAES COELHO DOS SANTOS Defensor: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Samuel Bispo Silva e Yuri Paes Coelho dos Santos contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pelo crime de roubo, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 77 dias-multa, bem como negando o direito de recorrer em liberdade. A Defesa requereu a concessão da gratuidade da justiça, a exclusão da majorante de emprego de arma branca, o reconhecimento da tentativa, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade da justiça na fase recursal; (ii) saber se subsiste interesse recursal quanto à exclusão da majorante de emprego de arma branca; (iii) saber se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada; (iv) saber se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (v) saber se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido de gratuidade da justiça não é cognoscível na fase recursal, por competir ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais. 4. Inexiste sucumbência quanto à majorante de emprego de arma branca, uma vez que a circunstância foi afastada na sentença condenatória, o que impede o conhecimento do pedido por ausência de interesse recursal. 5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata, sendo inviável o reconhecimento da tentativa. 6. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 7. A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e no fato de os réus terem respondido ao processo presos, inexistindo alteração do quadro fático-jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade da justiça, para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata da res furtiva, sendo incabível o reconhecimento da tentativa. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, art. 157; · Código de Processo Penal, art. 3º; · Código de Processo Civil, art. 927, III; · Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; · STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022; · STJ, Súmula nº 582; · STJ, Tema Repetitivo nº 916; · STJ, Súmula nº 231; · STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8083282-39.2024.8.05.0001, tendo como Apelantes SAMUEL BISPO SILVA e YURI PAES COELHO DOS SANTOS e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.